Tribunal: TJDFT
Processo: 0702400-44.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702400-44.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VIA ENGENHARIA S. A. APELADO: EDIFICIO VIA COTE D'AZUR D E C I S Ã O A ré apelante, na petição de ID 15443623, formulou pedido suspensão do presente feito em razão de ter sido admitido o processamento de sua recuperação judicial bem como a prorrogação do prazo de suspensão das ações e execuções contra a ré através de decisão proferida em 05/02/2020. De fato, o artigo 6o, da Lei n. 11.101/05, prevê a suspensão de todas as ações e execuções em face do devedor. No entanto, o presente processo ainda está na fase de conhecimento, ou seja, o momento processual é o de discutir se há direito ou não para possibilitar a constituição do título executivo judicial, não havendo, na fase atual, atos de constrição ao patrimônio da apelante. Em verdade, ainda não há débito reconhecido passível de ser habilitado perante o Juízo falimentar, motivo pelo qual o entendimento jurisprudencial colacionado na apelação não se aplica, pois a suspensão e a extinção referidas dizem respeito aos processos de execução, casos em que são tomadas medidas constritivas ao patrimônio do executado. Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados deste Tribunal: “DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO PROCESSUAL EM RAZÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO DO CDC. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE TAXAS CONDOMINIAIS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL. JUROS DE MORA. TERMO A QUO. 1 - Ação em que se discute a responsabilidade pelo pagamento de taxas condominiais referentes a período anterior a entrega das chaves, incluindo a forma de ressarcimento por cobranças indevidas. 2 - As demandas envolvendo obrigações ilíquidas e incertas que ainda se encontrem em fase de conhecimento, de forma que inexista qualquer ato de natureza expropriatória em desfavor da parte ré que se encontre em recuperação judicial, não carecem de necessidade de terem seu curso processual suspenso. 3 - Reconhecida a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso, a pessoa jurídica envolvida na cadeia de produção do bem colocado à disposição do consumidor responde por eventuais danos a ele causados. 4 - A dívida decorrente da taxa condominial, tem natureza propter rem. No entanto, é da construtora o ônus pelo pagamento de taxa condominial anterior à entrega das chaves ao adquirente de imóvel novo. 5 - São requisitos para a repetição em dobro estabelecida no parágrafo único do art. 42, do Código de Defesa do Consumidor a cobrança extrajudicial indevida, o efetivo pagamento e a ausência de erro justificável. 6 - A mera cobrança indevida não enseja dano moral quando ausente dano que não ultrapasse o mero dissabor que faz parte do nosso cotidiano, cuja situação não é intensa ou duradoura, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. 7 - Em casos envolvendo mora ex persona decorrente de responsabilidade contratual, os juros de mora serão contados desde a citação inicial. 8 - Negou-se provimento aos recursos dos autores e da primeira ré e deu-se provimento ao recurso da segunda ré. (Acórdão 1157405, 07051700420188070003, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 18/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifei) “INDENIZAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. PRAZO DE ENTREGA. MORA DA INCORPORADORA. LUCROS CESSANTES. TERMO FINAL. "JUROS DE OBRA". SUCUMBÊNCIA. I - Deferido o processamento da recuperação judicial, suspendem-se todas as ações e execuções contra o devedor, ressalvadas algumas situações legalmente previstas, dentre as quais é a ação ainda na fase de conhecimento, em que inexiste dívida líquida, art. 6o, § 1o, da Lei 11.101/05. II - Diante da mora da Incorporadora-ré, são devidos lucros cessantes ao comprador a contar do termo final para a conclusão da obra até a data da efetiva entrega da unidade habitacional. III - A atualização do saldo devedor deve ocorrer de acordo com a variação do INCC, conforme previsão contratual, mesmo no período de mora da Incorporadora-ré, uma vez que a correção monetária objetiva apenas a recomposição do valor da moeda, situação que não configura cobrança de "juros de obra". IV - Reconhecida a sucumbência recíproca, cada litigante deve arcar com o pagamento das despesas processuais, proporcionalmente ao que decaiu, art. 86, caput, do CPC. V - Apelação da Incorporadora-ré desprovida. Apelação do autor parcialmente provida. (Acórdão 1149900, 07028759120188070003, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 14/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifei) Portanto, como o processo ainda se encontra na fase de conhecimento, não há que se falar em suspensão do feito. Intime-se. Após, façam-se os autos conclusos para julgamento. Brasília-DF, 7 de abril de 2020. ANA CANTARINO Relatora